Tribunal: TJES
Processo: 0000038-61.2021.8.08.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000038-61.2021.8.08.0039

RECORRENTE: GENATO DOMINGOS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
INTERPOSTO

APÓS
O PRAZO LEGAL
-
INTEMPESTIVIDADE - DEFENSOR DATIVO - PRAZO SIMPLES

RECURSO
NÃO
CONHECIDO.

1. Interposta apelação em prazo superior aos cinco dias previstos no art. 593 do CPP, não deve ser conhecido o recurso, diante da intempestividade. Não há que se falar em concessão de prazo em dobro ao Defensor Dativo, uma vez que a mencionada prerrogativa, prevista aos membros da Defensoria Pública (Lei n.1.060/50, art.5º, §5º), não se estende aos advogados inscritos na

OAB nomeados pelo

juízo para atuar na defesa dos hipossuficientes

2
.
Recurso
não
conhecido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
SEGUNDA CÃMARA CRIMINAL
, à unanimidade,
NÃO

CONHECER
DO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___/__________/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000038-61.2021.8.08.0039
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GENATO DOMINGOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000038-61.2021.8.08.0039

RECORRENTE: GENATO DOMINGOS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
GENATO DOMINGOS DE OLIVEIRA
, insurgindo-se em face da sentença de fls. 147 e seguintes, da lavra do MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Pancas/ES, que o pronunciou pelo homicídio duplamente qualificado praticado em desfavor da vítima Hilário Fernandes dos Santos no dia 16 de janeiro de 2021.

Razões recursais, requerendo
primeiramente, o reconhecimento da presença da excludente de ilicitude da legítima defesa e a concessão do direito de aguardar a decisão do recurso em liberdade.

Contrarrazões
apresentadas
pelo Ministério Público,

às fls.
177,
pelo desprover do recurso
.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, Id 3703190, pelo acolhimento da preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido
a despeito do esforço argumentativo exposto pel
a defesa
.

Primeiramente, importa registrar que o Defensor Dativo foi
intimado pelo DJ através de ato publicado no dia 09/11/2021 – terça-feira (fl. 150). O pronunciado quando intimado afirmou que não pretendia recorrer (fls. 154 e 174), mas na data de 17/11/2021 (quarta-feira) foi interposto recurso técnico pelo mesmo Defensor Dativo (fl. 158).

Como bem salientou o Procurador de Justiça, é

de sabença geral que o prazo em dobro para interposição de recursos é aplicável, apenas ao Ministério Público e à Defensoria Pública, não socorrendo os Defensores Dativos.

Vejamos.

RECLAMAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. CONTAGEM DO PRAZO PARA RECURSO. SENTENÇA PUBLICADA EM AUDIÊNCIA. MARCO INICIAL. RECURSO INTERPOSTO NO VIGÉSIMO QUINTO DIA APÓS A DATA DA AUDIÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.SENDO PROFERIDA A SENTENÇA DE MÉRITO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, À QUAL ESTEVE PRESENTE O AUTOR, ASSISTIDO PELO DEFENSOR PÚBLICO, FICANDO ESTE PESSOALMENTE INTIMADO DA DECISÃO, É A PARTIR DAÍ QUE COMEÇA A FLUIR O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL, O QUAL DEVE SER CONTADO EM DOBRO. UMA VEZ INTERPOSTO O RECURSO APÓS O DOBRO DO PRAZO NORMAL PREVISTO EM LEI, CORRETA É A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE O DECLAROU INTEMPESTIVO E LHE NEGOU SEGUIMENTO. (TJ-DF - RCL: 20040860003418 DF, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 14/12/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 14/03/2005 Pág. : 36)

Neste pensar, percebo que entre a data da intimação da douta defesa técnica (09/11/2021) e a data da efetiva interposição do recurso (17/11/2021), transcorreu prazo de 08 (oito) dias e, salvo melhor entendimento, não foi decretado ponto facultativo ou feriado na referida Comarca (pelo menos não foi demonstrado quando da interposição das razões) ou apresentados Atos Normativos da Presidência desse e. Tribunal de Justiça suspendendo os prazos processuais no período em comento na Comarca em questão. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL -
RECURSO AVIADO APÓS O PRAZO LEGAL - INTEMPESTIVIDADE - NÃO CONHECIMENTO - DEFENSOR DATIVO - PRAZO SIMPLES
- HABEAS CORPUS DE OFÍCIO - NULIDADE APÓS PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU POR EDITAL PARA COMPARECIMENTO EM SESSÃO PLENÁRIA.
Interposta apelação em prazo superior aos cinco dias previstos no art. 593 do CPP, não deve ser conhecido o recurso, diante da intempestividade. Não há que se falar em concessão de prazo em dobro ao Defensor Dativo, uma vez que a mencionada prerrogativa, prevista aos membros da Defensoria Pública (Lei n.1.060/50, art.5º, §5º), não se estende aos advogados inscritos na OAB nomeados pelo juízo para atuar na defesa dos hipossuficientes
. Mesmo diante da decretação da revelia, imperiosa a intimação do réu por edital - tanto da pronúncia, como da realização da sessão plenária -, a bem da garantia da ampla e plena defesa, respectivamente, sob pena de nulidade absoluta.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0486.05.007345-2/001, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/04/0019, publicação da súmula em 16/04/2019).

Desta forma, a meu ver, tomando-se por base os artigos 586 e 798 do Código de Processo Penal e considerando, ainda, que o pronunciado, quando intimado, afirmou que não iria recorrer da r. sentença, o recurso é intempestivo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, ante a sua intempestividade.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000038-61.2021.8.08.0039

RECORRENTE: GENATO DOMINGOS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
INTERPOSTO

APÓS
O PRAZO LEGAL
-
INTEMPESTIVIDADE - DEFENSOR DATIVO - PRAZO SIMPLES

RECURSO
NÃO
CONHECIDO.

1. Interposta apelação em prazo superior aos cinco dias previstos no art. 593 do CPP, não deve ser conhecido o recurso, diante da intempestividade. Não há que se falar em concessão de prazo em dobro ao Defensor Dativo, uma vez que a mencionada prerrogativa, prevista aos membros da Defensoria Pública (Lei n.1.060/50, art.5º, §5º), não se estende aos advogados inscritos na

OAB nomeados pelo

juízo para atuar na defesa dos hipossuficientes

2
.
Recurso
não
conhecido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
SEGUNDA CÃMARA CRIMINAL
, à unanimidade,
NÃO

CONHECER
DO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em 07 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.